Tribunal: TJES
Processo: 5000705-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ROGERIO PESSANHA DO ROSARIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – MÁCULA INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em “contradição”, ao que tudo indica, tal mácula foi eleita aleatoriamente, dentre as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto salta aos olhos o verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

2)
A contradição somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, ou seja, constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei e, a toda evidência, o julgado embargado não se ressente de tal vício.

3)
As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não havendo trecho no voto condutor que possa ser considerado inconciliável com outro constante da fundamentação, o que, por si só, é suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alpha Administradora de Consórcio Ltda
.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8501058) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, em “
ação declaratória de anulação contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo ora embargado
Rogério Pessanha do Rosário
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de autorizar a realização de bloqueio (arresto) da quantia de R$ 15.018,64 (quinze mil, dezoito reais e sessenta e quatro centavos), via SISBAJUD, em face das requeridas.

Em suas razões recursais (Id 8556894), sustenta a

embargante, em suma, que o acórdão incorreu em contradição a ser sanada, pelas seguintes razões:
(i)
não se atentou ao fato de que o embargado não foi capaz de demonstrar a urgência consubstanciada na dilapidação patrimonial das requeridas;
(ii)
não deve subsistir o arresto, por ferir os direitos dos demais consorciados enquanto se discute a validade do pedido autoral;
(iii)
destaca-se no mercado de consórcios há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo empresa consolidada e que preza pela total satisfação de seus clientes, não se justificando o arresto de bens; e
(iv)
inexiste indício de risco ao resultado útil do processo ou perigo com a eventual demora da demanda, tendo em vista a sua já demonstrada liquidez.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em “
contradição
”, ao que tudo indica, tal mácula foi eleita aleatoriamente, dentre as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto salta aos olhos o verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

Isso porque, a
contradição
somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, ou seja,
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei e, a toda evidência, o julgado embargado não se ressente de tal vício.

As razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não havendo trecho no voto condutor que possa ser considerado inconciliável com outro constante da fundamentação, o que, por si só, é suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

Quanto ao manifesto intuito da embargante de que a matéria seja revisitada, à luz das teses jurídicas constantes de seus aclaratórios, é cediço que ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada argumento que, segundo a embargante, não teria sido examinado no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.